Tribunal: TJDFT
Processo: 0745663-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0745663-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE ARLAN SILVA SANTOS IMPETRANTE: JESSYCA FERNANDA MARTINS ABUD, RAYANE ARAUJO ROCHA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada particular em favor de JOSE ARLAN SILVA SANTOS, em que aponta como ato coator a decisão proferida pelo JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, que, nos autos da ação penal n. 0731342-76.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva anteriormente decretada (ID 65548141 – p. 156/157). Narra a impetrante, em síntese, que o paciente teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c art. 40, VI, todos da Lei 11.343/2006. Sustenta que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva fundamentou-se em elementos que não demonstraram a necessidade da medida cautelar extrema configurando um cerceamento desproporcional da liberdade do paciente. Defende a inexistência do periculum libertatis, de sorte que a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão se mostra mais adequada, proporcional e suficiente para garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal. Assevera que o simples fato do paciente ser preso em flagrante com substâncias ilícitas fora do contexto de tráfico e ter uma condenação anterior por crime semelhante não é suficiente para justificar a prisão preventiva. Alega não haver, no caso, elementos concretos que indiquem que a soltura do paciente colocaria a sociedade em perigo. Destaca, ainda, que a prisão é desproporcional, porquanto o paciente possui residência fixa, emprego estável (proprietário de uma Distribuidora de Bebidas), é pai de um filho adolescente e único provedor de sua família, de modo que a manutenção da prisão configuraria uma antecipação de pena. Discorre sobre o princípio da presunção da inocência e sobre as medidas cautelares diversas da prisão. Requer, destarte, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, seja a custódia substituída por medidas cautelares diversas. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Para melhor apreciação da matéria, convém transcrever alguns dispositivos previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (...) Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (...) Como se denota, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso em apreço, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. Compulsando os autos do processo originário, observa-se que a materialidade do delito e os indícios de autoria ressaem, em especial, do auto de prisão em flagrante (ID 205768381), do auto de apresentação e apreensão (IDs 205768386 e 205768387), da ocorrência policial (ID 205768391); do laudo pericial criminal - exame preliminar (ID 205768771), e do relatório final da Polícia Civil do Distrito Federal (ID 206258939). Com efeito, a presença do fumus comissi delicti é corroborada pelo oferecimento da denúncia, recebida em 23/08/2024 (ID 206187841), a qual imputa ao paciente a conduta delituosa prevista no artigo 33, caput, c/c art. 40, VI, todos da Lei 11.343/2006, tendo em vista os fatos a seguir descritos (ID 206082851): (...) FATO Em 29 de julho de 2024, por volta das 22h, na via pública localizada na DF 005, KM 09, Prainha do Lago Norte, SMLN, ML Trecho 07 - Lago Norte/DF, o denunciado JOSE ARLAN SILVA SANTOS, agindo com consciência e vontade, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, TRAZIA CONSIGO, com envolvimento da adolescente M.E.O.R., para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de substância PÓ BRANCO, entorpecente conhecido por COCAÍNA, acondicionada sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 99,68g (noventa e nove gramas e sessenta e oito centigramas); descritas conforme Laudo de Perícia Criminal no 67.562/2024 (ID 205768771). Consta dos autos que policiais militares realizavam um ponto de bloqueio próximo ao Varjão, na via DF 005, Km 09, quando o veículo FORD/KA, de placas JKN5E67, de cor preta, se aproximou. Os policiais perceberam uma movimentação suspeita no banco de trás do veículo e procederam com a abordagem. No veículo, estavam presentes o motorista de aplicativo, HARIEL COSTA DE ARAÚJO, que estava realizando uma corrida do Paranoá para o Varjão, e os passageiros, a adolescente M.E.O.R. e JOSÉ ARLAN SILVA SANTOS. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, foi percebido um volume na região da cintura da adolescente. Sob ordem policial, ela retirou o volume, que se tratava de uma grande porção de cocaína. Ela informou que JOSÉ ARLAN, ao avistar a blitz da PMDF, ordenou que ela escondesse a droga em sua cintura. Ela ainda alegou desconhecer a existência da droga. Ainda foi encontrada uma porção de maconha no porta-luvas do veículo. HARIEL, o motorista, informou ser usuário de maconha e mostrou que a corrida havia sido requisitada por aplicativo de veículo e estava em andamento. Com JOSÉ ARLAN, foram encontrados R$ 94,00 em espécie, em notas trocadas. (...) A par de caracterizado o fumus comissi delicti, ao contrário do que sustenta a defesa, mostra-se presente o periculum libertatis. Indubitável a gravidade concreta da conduta em razão da natureza e da quantidade de droga apreendida, aliado, ainda, à reiteração delitiva do paciente. Constata-se do auto de apresentação e apreensão (IDs 205768386 e 205768387 dos autos de origem) que o paciente foi preso em flagrante com 99,68g de cocaína, quantidade que, de acordo com o Relatório Final da Polícia Civil, “é muito superior à encontrada na posse de usuário desta substância” (ID 206258939). Foi encontrada, ainda, considerável quantia em espécie. Outrossim, de acordo com a Folha de Antecedentes Penais, o paciente é reincidente em crimes dolosos, já tendo sido condenado anteriormente por crime de mesma espécie (tráfico de drogas), o que revela maior periculosidade e risco de reiteração delitiva, autorizando a prisão preventiva à luz do art. 313, II, do CPP. Frisa-se, ainda, que a anterior segregação foi, por óbvio, medida insuficiente para conter o seu ímpeto delitivo. A propósito, assim já se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. TEMA 506, REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. Presentes os requisitos da prisão preventiva e revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, impende seja mantida a custódia cautelar. É idônea a decisão da prisão preventiva fundada no risco de reiteração criminosa extraído da reincidência, dos maus antecedentes, de inquéritos policiais ou processos penais em curso. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam. Inviável, no caso, a aplicação da tese firmada em sede de repercussão geral (RE 635.659/STF), acerca do porte de drogas para consumo pessoal, diante da diversidade de entorpecente apreendido, aliado à presença de elementos que indicam o intuito de mercancia. (Acórdão 1932472, 0741702-73.2024.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no PJe: 19/10/2024.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente acusada de tráfico de drogas, questionando a legalidade da prisão preventiva sob alegação de ausência de justa causa e de que a paciente não representa risco à ordem pública, sendo suficientes medidas cautelares diversas da prisão. 2. A questão em análise consiste em verificar a necessidade da manutenção da prisão preventiva da paciente, com base na materialidade do crime, indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), e na garantia da ordem pública (periculum libertatis), considerando o histórico de reiteração criminosa e a quantidade de entorpecentes apreendidos. 3. A prisão preventiva é admissível, conforme previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que o crime imputado à paciente (tráfico de drogas) possui pena máxima superior a quatro anos. 4. A materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria estão comprovados pelo Auto de Prisão em Flagrante, Laudo de Exame Preliminar e depoimento dos condutores, indicando a participação da paciente em atividade de tráfico de drogas. 5. A prisão preventiva se justifica pela necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração criminosa, especialmente considerando o histórico da paciente, que possui outras ocorrências por tráfico de drogas e reincidência em crime da mesma natureza. A quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos agravam o risco que a paciente representa para a ordem pública. 6. Diante da gravidade dos fatos e da reiteração criminosa, as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não se mostram suficientes para garantir a ordem pública, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva. 7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1918080, 0733524-38.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/09/2024, publicado no PJe: 16/09/2024.) A gravidade concreta da conduta se mostrou evidente, inclusive, no fato de “na tentativa de ocultar a droga dos policiais, o custodiado pediu que uma adolescente de quatorze anos escondesse a substâncias dentro de sua roupa”, o que corrobora a versão da própria adolescente prestada perante a autoridade policial (ID 205768381). Destaca-se que a difusão de entorpecentes, por si só, é delito de natureza gravíssima, uma vez que representa desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, além de disseminar a violência e destruir lares e vidas. Quanto às condições pessoais do agente, releva salientar que estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Sobre o tema, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta, pois há indícios suficientes de autoria e materialidade a indicar que a paciente atua como membro da organização criminosa Comando Vermelho. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1797834, 07485891020238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/12/2023, publicado no PJe: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO. Presentes os requisitos da prisão preventiva e revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, impende seja mantida a custódia cautelar. É idônea a decisão da prisão preventiva fundada no risco de reiteração criminosa extraído da reincidência, dos maus antecedentes, de inquéritos policiais ou processos penais em curso. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. As alegadas condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam. A contemporaneidade diz respeito à presença dos requisitos que autorizam a decretação da prisão, e não à data dos fatos imputados ao réu. (Acórdão 1793614, 07499168720238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Cumpre realçar, por fim, que a manutenção da prisão cautelar não viola o princípio da presunção da inocência, da dignidade da pessoa humana e do devido processo legal quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Nesse contexto, verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social, mostra-se descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes à garantia da incolumidade pública. Some-se a isto o fato de que a pena máxima cominada ao delito de tráfico de drogas é superior a 4 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de outubro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora